Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727343-94.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: NATANAEL GUEDES PEREIRA, LUCIANA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NATANAEL GUEDES PEREIRA e LUCIANA FERREIRA LIMA: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte devedora (Incorporação Garden Ltda). Sustenta que, conforme entendimento do STJ e Enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial, o crédito se considera constituído na data do fato gerador, assim, o crédito em questão deve se submeter ao plano de recuperação judicial, sendo recebido como habilitação retardatária. Alega, ainda, que com a homologação do plano de recuperação judicial implica em novação das dívidas anteriores ao pedido, o que impossibilita o prosseguimento do crédito perante a justiça cível, pois as execuções individuais em curso devem ser extintas, com consequente homologação do crédito no juízo universal. Também argumentou, por fim, pelo excesso de execução, pois o crédito deve ser atualizado até a data da recuperação judicial, que é 7/11/2017. Intimada a se manifestar, a parte credora peticionou ao ID 48420239. Decido. 1. Data da constituição do crédito – posterior ao pedido de recuperação judicial. A executada tenta, agora pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir a mesma matéria já trazida aos autos pelas petições ID 41992507 e ID 43064832 e decididas pelo juízo ao ID 43129494. Não há nada de novo trazido pela presente impugnação, no que tange a questão da data da constituição do crédito posterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual aplica-se ao caso o instituto da preclusão. O processo deve seguir a ordem lógica e não trazer à discussão matérias já decididas. Nesse sentido, já foi indeferido o pedido de desconstituição do título de crédito, uma vez que a obrigação foi constituída posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Assim, não há que se falar em habilitação do crédito ora discutido perante a recuperação judicial. 2. Não aplicação da novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005. Também se afasta a incidência do art. 59 da Lei 11.101/2005, pois o crédito ora discutido não pode se considerar novado, visto que não é anterior ao pedido. 3. Excesso de execução – não ocorrência. Com relação ao excesso de execução, também não assiste razão à parte executada. Isso porque o art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, ao determinar que o crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial diz respeito aos créditos sujeitos à habilitação, o que não é o caso dos autos. Tratando-se de crédito extraconcursal, a atualização deve seguir o determinado no título executivo judicial (isto é, na sentença). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE ACORDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS NOTÍCIA DE SEU DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFORME TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA, COM RETIFICAÇÃO. 1. É possível a homologação de acordo após o trânsito em julgado de ação monitória, convertida em título executivo judicial, desde que as partes explicitem que se trata de novação e estão substituindo e extinguindo a obrigação anterior originária. 2. Diante da ausência de pretensão recursal, de ambas as partes, com vistas à homologação de acordo pactuado em momento processual diverso, é descabida a aplicação da inteligência prevista no inciso I do §3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil - do julgamento do recurso com base na teoria da causa madura - ao caso sub judice, considerando-se que, eventualmente, essa transação possa não ser mais de interesse de todas as partes envolvidas, o que acabaria, indubitavelmente, por prejudicar o cumprimento efetivo do que restou avençado, mormente pelo fato de se ter notícia do descumprimento do que fora pactuado entre as partes. 3. Os créditos que decorrem de negócios celebrados com empresas já em processo de recuperação judicial são qualificados como créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os créditos mencionados no artigo 83 da Lei no11.101/2005. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, retificando a decisão agravada apenas no tocante a atualização da dívida, que deverá seguir o comando sentencial do título executivo judicialderivado da presente ação monitória . (Acórdão 1148887, 07172519120188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Assim, rejeito também a alegação de excesso de execução. 4. Conclusão. Ante todo o exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença. Aguarde-se a preclusão da presente decisão e prossiga-se o feito. Como não houve pagamento no prazo assinalado, fixo a multa no percentual de 10%, bem como honorários relativos ao cumprimento de sentença no percentual de 10%. Apresentem os exequentes nova planilha dos débitos, no prazo de 5 (cinco) dias. A Agravante sustenta que o crédito dos Agravados está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido depois da homologação do plano de recuperação judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a extinção da execução. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13198997 e ID 13198998). O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de fls. 1/3 ID 13328427. Sem contrarrazões. Os Agravados apresentaram planilha de débito às fls. 1 ID 14048297 e 1/2 ID 14048298. É o relatório. Decido. O pedido de sujeição do crédito dos Agravados à recuperação judicial foi objeto de decisão anterior, impugnada no Agravo de Instrumento n. 0719738-97.2019.8.07.0000, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I. Crédito constituído por sentença condenatória que diz respeito a fato gerador ocorrido antes do pleito de recuperação judicial é abrangido pela novação resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005 II. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. III. Recurso conhecido e provido. A matéria, portanto, está envolta pelo manto da preclusão e, por isso, não pode ser ressuscitada no presente recurso, na linha do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Segundo a inteligência desse preceito legal, qualquer questão solucionada incidentalmente no processo não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo. Consoante sublinha Moacyr Amaral Santos: A preclusão consiste na perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado ou não ter sido exercido em tempo e momento oportunos, fica praticamente extinto. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, 3o Volume, 21a ed., p. 60). Impende realçar que mesmo questões de ordem pública, passíveis de dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição, submetem-se à preclusão. Nesse sentido é altissonante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Ocorre a preclusão consumativa mesmo quanto a matéria de ordem pública que tenha sido objeto de anterior julgamento sem impugnação da parte. (AgRg no REsp 1.331.805/SP, 3a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.12.2014). Evidente, pois, a preclusão da matéria discutida nestes autos. De toda sorte, o provimento do Agravo de Instrumento n. 0719738-97.2019.8.07.0000 revela a ausência de interesse da Agravante no prosseguimento do presente recurso. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator